Tribunal: TJPA
Processo: 0818483-19.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0818483-19.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ROSANA ABAS PALHETA VIEIRA

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O DIREITO DA IMPETRANTE AO BENEFÍCIO. RELAÇÃO CONJUGAL DEMONSTRADA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 340 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0818483-19.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém

Sentenciados: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosana Abas Palheta Vieira contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar proferida sob o id 8371843, na qual determina que a autoridade coatora proceda com o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da Impetrante ROSANA ABAS PALHETA VIEIRA, na condição de cônjuge do ex-segurado ISMAELINO ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA, pertencente ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/PA, onde ocupou o posto de Coronel/PM, mat. nº 337967/1, falecido em 28/04/2020, consoante Portaria PS Nº 2.723 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID 8372025)

“Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando os termos da decisão liminar proferida sob o ID nº 24215766, em razão da existência de direito líquido e certo a ser amparado no presente mandamus, conforme fundamentação lançada, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

A Certidão de id. 8372028 página 01 atesta que, foram intimados da sentença, conforme expedientes, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e Rosana Abas Palheta Vieira, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 8974632).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança, ratificando a liminar proferida sob o id 8371843, na qual determina que a autoridade coatora proceda com o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da Impetrante ROSANA ABAS PALHETA VIEIRA, na condição de cônjuge do ex-segurado ISMAELINO ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA, pertencente ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/PA, onde ocupou o posto de Coronel/PM, mat. nº 337967/1, falecido em 28/04/2020, consoante Portaria PS Nº 2.723 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

Na exordial, a impetrante afirma que era casada com ex-policial militar ISMAELINO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA, beneficiário da reserva remunerada junto ao IGEPREV, até a data do seu óbito, ocorrido em
28/04/2020.

Asseverou que realizou o protocolo administrativo de seu benefício de pensão por morte, com número 2020/337103,
em 14/05/2020
, perante o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Informa que a autarquia previdenciária não apreciou o requerimento por mais de 5 meses, fato que ensejou a impetração de mandado de segurança nº
0858118-41.2020.814.0301
, no qual foi informado que já havia decisão pela concessão do benefício previdenciário no processo administrativo em questão.

Todavia, passados mais de 4 meses que a autoridade coatora deferiu o benefício previdenciário de pensão por morte, a suplicante afirma que até a presente data não houve efetiva implementação/pagamento, motivo pelo qual impetrou a vertente
mandamus
.

Pois bem.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Verifico que o falecimento do ex-segurado se deu em 28/04/2020, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 8371838). Desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I –
O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é
presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – Ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a impetrante trouxe vasta documentação demonstrando o seu direito líquido e certo, restando evidente que preencheu todos os requisitos de recebimento do benefício e seu vínculo com o ex-segurado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022